Tribunal: TJMT
Processo: 0001413-87.2011.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001413-87.2011.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMUR HIPOLITO LOBO (APELANTE), KEURY LAI CONCEICAO DA SILVA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM OMISSÃO DE SOCORRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –DESCABIMENTO
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PROVA TÉCNICA ELABORADA POR PERITOS OFICIAIS CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS –
IMPRUDÊNCIA CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inviável a absolvição na hipótese em que o laudo pericial oficial devidamente ratificado por outras provas judicializadas – relatos da testemunha ocular e do policial rodoviário federal que diligenciou no ocorrido –, demonstram que a causa determinante da infração penal foi a imprudência do apelante ao efetuar manobra brusca e adentrar na faixa de tráfego, vindo a colidir lateralmente com o veículo da vítima.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDIMUR HIPÓLITO LOBO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDIMUR HIPÓLITO LOBO
contra a r.
sentença de ID 34626458 e ID 34626459, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1413-87.2011.811.0064 – código 337609, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
artigo 302, parágrafo único, inciso III (atual parágrafo 1o, inciso III)
,
do Código de Trânsito Brasileiro
à pena de

2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
, substituída por 1 (uma) sanção restritiva de direito e multa, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções, além da
suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

Inconformado, o apelante apresentou as razões recursais vistas no ID 34626462, por meio das quais pugna seja
absolvido
, face a insuficiência probatória, ao que agrega a negativa de autoria e a participação de terceiro para o resultado fatídico.

Contrarrazoando o apelo, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivo e pugna pelo seu não provimento (ID 34626463).

Nesta instância revisora, instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 36313484, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
30 de janeiro de 2011
, por volta das 16h00, na Rodovia BR-364, Km 219, na cidade de Rondonópolis-MT, o acusado
EDIMUR HIPÓLITO LOBO
conduzia a caminhonete MMC/L, cor vermelha, placa NIY-6598
, trafegando na referida estrada no sentido Jaciara – Rondonópolis, quando então, inobservando cuidado necessário, invadiu a faixa de tráfego e colidiu com a motocicleta Honda CG 150 Titan pilotada por
Eli Cardoso da Silva
, fato que ocasionou a morte da passageira da moto,
Keury Lai
. Consta ainda, que o denunciado evadiu-se do local após a colisão, se omitindo em prestar socorro à vítima, sendo posteriormente detido no posto policial, em razão de denúncia realizada por um motorista que presenciou o fato. (Denúncia, ID 34622017).

Resumido o fato, passo à análise da pretensão defensiva.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
:

Como relatado, a Defesa busca a
absolvição
do apelante sob a perspectiva da insuficiência probatória
, ao que agrega negativa de autoria e hipotética contribuição do condutor da motocicleta para o resultado fatal da vítima, além da participação de terceiro no acidente.

Todavia,
razão não assiste a i. Defesa
.

A
existência do crime
está comprovada por meio da Portaria de instauração de inquérito policial (ID 34622019); Boletim de acidente de trânsito (ID 34622020 e ID 34622021); Laudo de necrópsia no. 018/11 (ID 34622024); Certidão de óbito (ID 34622022); Laudo pericial no. 02-02-07-000151-2011 – Exame em local de acidente de tráfego (ID 34622034 ao ID 34622036), e, sobretudo, dos depoimentos colhidos durante a investigação criminal e a instrução processual penal.

Quanto à
autoria delitiva
, a defesa incita dúvida no que se refere à responsabilidade pelo evento fatídico, uma vez que o acusado foi categórico, em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 34622022 e relatório de mídias, ID 34626466) em negar a autoria e atribuir ao condutor da carreta a colisão com a motocicleta.

O acusado
EDIMUR
acresce seu relato narrando que, três veículos seguiam na mesma direção, ao passo que o condutor da moto tentou ultrapassar, passando entre sua caminhonete e uma carreta – quando estavam em faixa dupla. E, no final dessa faixa, ocorreu a colisão, sendo que a carreta bateu no rapaz que conduzia a motocicleta, destacando que tudo ocorreu quando estava a frente deles. Como tinha conhecimento da proximidade do posto rodoviário, seguiu até o local e informou sobre o acidente, até então não tinha conhecimento de óbito no evento.

Entretanto, constam nos autos elementos de convicção que deixam em evidência peculiaridades resultando em uma dinâmica fática diametralmente oposta à versão defensiva, notadamente o laudo pericial realizado no local do acidente de trânsito, determinando como causa determinante do acidente
“
a manobra brusca efetuada pelo condutor da caminhonete para adentrar na faixa de tráfego no sentido Jaciara/Rondonópolis, colidindo com a motocicleta
que trafegava na mesma” – sic
ID 34622036 – destaquei.

Outrossim, o relato em juízo (relatório de mídias, ID 34626466) da testemunha
Eli Cardoso da Silva,
condutor da motocicleta e companheiro da vítima, elucida o cenário do fato ao pontar que o responsável pelo acidente foi o condutor da caminhonete, no momento em que ele foi ultrapassá-lo na contramão, surgiu um caminhão e o acusado “jogou” sua caminhonete na direção da sua motocicleta.
Nesse instante, colidiu na porta traseira daquele veículo, vindo a cair na pista e sua esposa
Keury
embaixo da carreta que seguia na mesma direção.

Pontuou ainda que o carreteiro não teve qualquer relação com o acidente, pois foi o motorista da caminhonete – ora acusado – que invadiu a contramão e depois lhe fechou, causando a colisão e consequente morte de sua companheira. Destacou que o acusado fugiu do local sem prestar ajuda, contudo, caminhoneiros que presenciaram o acidente se deslocaram até o posto policial e informaram sobre o ocorrido. E já no posto rodoviário federal visualizou a caminhonete amassada e com vestígios de sangue na lataria.

Confirmando e complementando as declarações acima, o policial rodoviário federal
Leovaldo Silva Fernandes
discorreu que após recebimento de ligação informando acerca do acidente e que o veículo envolvido havia evadido do local, foi possível abordar o condutor de uma caminhonete (com as mesmas características outrora repassadas) e encaminhá-lo ao Posto da PRF. Na sequência, deslocou até o local do acidente, instante em que havia uma motocicleta caída na pista, um condutor aparentemente sem lesões e uma mulher que estava como passageira, sem vida, com o capacete e a crânio totalmente esmagados. No retorno ao posto policial, visualizou que a caminhonete estava com arranhões – que correspondiam com a colisão com a motocicleta e ainda havia pedaços de massa cefálica na lateral do veículo, comprovando que o acusado estava envolvido no acidente.

Sobre a dinâmica do fato, o policial pontuou que o acidente ocorreu porque Edimur foi realizar ultrapassagem do caminhão e da motocicleta, contudo, colidiu com a moto, instante em que o condutor perdeu o controle, a garupa caiu no meio das rodas do caminhão, sendo fatalmente esmagada.

Com efeito, não há motivos para se duvidar das declarações do mencionado agente estatal, atuando no exercício de sua profissão, inexistindo nos autos qualquer indício de que tivesse por objetivo incriminar injustificadamente o acusado.

Aliás, suas declarações se coadunam com a conclusão alcançada pelos peritos oficiais que lavraram o laudo anexado no ID 34622034 ao ID 34622036, na medida em que, aferida sua plausibilidade com dados técnicos coletados a partir dos vestígios materiais identificados no local do acidente, lograram apontar que o condutor da caminhonete, ora apelante, efetuou manobra brusca e adentrou a faixa, colidindo com a motocicleta.

Tal dado, já neste primeiro momento vai de encontro à narrativa apresentada em juízo pelo acusado de que trafegava, quando a motocicleta tentou realizar ultrapassagem entre sua caminhonete e uma carreta, vindo esse último veículo colidir com a moto.

Ademais, as fotografias anexadas ao laudo pericial são condizentes com a conclusão nele exposta, não deixando margem de dúvidas quanto à dinâmica do evento:

“[...] No momento do acidente, o veículo motocicleta ocupava a faixa de tráfego no sentido de deslocamento Jaciara-Rondonópolis, pois, os vestígios produzidos pela motocicleta, tais como, frenagem, sulcagem e marcas de fricção, bem como, o ponto de repouso da motocicleta e da vítima (passageira do veículo) encontram-se neste sentido de deslocamento.

A caminhonete, por motivo ignorado, invadiu a faixa de tráfego da motocicleta colidindo com a lateral anterior esquerda da motocicleta, pois, a caminhonete apresentava marca compatível com o pneu de V1 motocicleta na parte inferior da porta anterior direita do veículo, bem como, havia fragmentos de massa encefálica desprendida pela vítima, sobre o para-lama traseiro direito e sobre a lateral direita da carroceria da caminhonete” – sic
ID 34622036 – pág. 1.

Portanto, tem-se que a tese acusatória está robustamente amparada no laudo pericial oficial, e se vê corroborada pelos depoimentos do agente público que atendeu a ocorrência, assim como pelas declarações da testemunha ocular – condutor da motocicleta, cujas ponderações autorizam a conclusão de que o carro conduzido pelo apelante, de fato, invadiu parte da faixa de rolamento em que trafegava a motocicleta, o que ocasionou o impacto lateral e fatal.

Fosse pouco, há que se ter em conta que o ônus da prova cumpre a quem alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo; logo, incumbia à defesa o ônus de comprovar indene de dúvidas a culpa exclusiva do condutor da motocicleta e a atribuição da fatalidade ao motorista da carreta, de modo que versão fática diversa daquela constante na exordial acusatória está amparada apenas na negativa defensiva.

Em caso análogo aos autos, colaciono o entendimento
adotado neste e. Sodalício, conforme denota-se do seguinte excerto:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, VI, C/C O ART. 110, § 1o, AMBOS DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 303 DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

DA CULPA DO RÉU QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 302 DO CTB – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA IMPRUDENTE E NEGLIGENTE DO APELANTE E O RESULTADO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO
– INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...).
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição , máxime quando a prática do crime de homicídio culposo , na modalidade imprudência e negligência, está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima, corroborada por depoimento testemunhal
. Apenas a culpa exclusiva da vítima é capaz de isentar a responsabilidade penal no homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito”.
(N.U 0003522-42.2011.8.11.0010, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017) – destaquei.

Desse modo, restando
comprovadas à saciedade a materialidade e a autoria delitiva, bem como a culpa do apelante pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente
Keury Lai Conceição da Silva
, torna-se
imperiosa a manutenção da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDIMUR HIPÓLITO LOBO,
mantendo incólume a r.
sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1413-87.2011.811.0064 – código 337609.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020